Tribunal: TJSP
Processo: 1006254-91.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
r federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social».

- No Estado de São Paulo, a Lei complementar estadual 1.354/2020 (de 6-3) no seu art. 32, referendou a alteração promovida pela Emenda constitucional 103/2019 (de 12-11), revogando-se a imunidade parcial da contribuição previdenciária antes mesmo do ajuizamento da ação.

Parcial provimento da apelação para reconhecer o direito da demandante à isenção de imposto de renda, bem como a restituição dos valores recolhidos a esse título, desde a data da aposentadoria, observada a prescrição quinquenal.
(TJSP; Apelação Cível 1006254-91.2021.8.26.0565; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2025; Data de Registro: 09/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/10/2025

Data de publicação:

09/10/2025

Ementa:
ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. § 21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PLEITO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, REPETIÇÃO DOS VALORES ABATIDOS E DE IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

- Considera-se isento de imposto de renda o recebimento do benefício de aposentadoria por portador de

Ementa:
ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. § 21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PLEITO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, REPETIÇÃO DOS VALORES ABATIDOS E DE IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

- Considera-se isento de imposto de renda o recebimento do benefício de aposentadoria por portador de moléstia profissional, nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/1988 (de 22-12).

- A finalidade do benefício objeto é o de atenuar os encargos financeiros dos aposentados ou reformados com tratamento e exames de rotina necessários, que se prolongam no tempo, para o controle da doença.

- A indexação deverá observar, a partir do efetivo desembolso, o índice de preços ao consumidor amplo especial -Ipca-E, e, a partir do trânsito em julgado, a correção monetária e os juros de mora, em conjunto, deverão obedecer a taxa referencial do sistema especial de liquidação e de custódia – Selic.

- No julgamento do RE 630.137, em 1o de março de 2021, com reconhecida repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: «O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social».

- No Estado de São Paulo, a Lei complementar estadual 1.354/2020 (de 6-3) no seu art. 32, referendou a alteração promovida pela Emenda constitucional 103/2019 (de 12-11), revogando-se a imunidade parcial da contribuição previdenciária antes mesmo do ajuizamento da ação.

Parcial provimento da apelação para reconhecer o direito da demandante à isenção de imposto de renda, bem como a restituição dos valores recolhidos a esse título, desde a data da aposentadoria, observada a prescrição quinquenal.